Tribunal: TJSP
Processo: 2065261-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao requerente. O agravante alega hipossuficiência e insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao requerente. O agravante alega hipossuficiência e insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade da justiça.
III. Razões de Decidir
3. A gratuidade judiciária pode ser concedida a pessoa natural que comprove insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, do CPC, não foi corroborada por documentos suficientes nos autos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada por indícios de riqueza nos autos. 2. A comprovação documental é essencial para a concessão da gratuidade da justiça.